Tribunal: TJES
Processo: 5000048-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX TONETE CAMPOREZ

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL LINHARES - SEEU

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos da execução penal, indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, sob o fundamento de histórico carcerário negativo, consistente em evasão do estabelecimento prisional e prática de novo delito doloso durante o gozo de regime mais brando, não obstante a existência de atestado de boa conduta e parecer favorável da administração penitenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal que indefere saída temporária; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, diante da fundamentação adotada pelo Juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, sendo inadequado para discutir matérias típicas da execução penal quando há meio recursal específico previsto em lei.

4. As decisões proferidas pelo Juízo da execução penal são impugnáveis por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

5. A concessão de habeas corpus, em tais hipóteses, somente é admitida de forma excepcional, quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

6. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à saída temporária, sendo indispensável o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal.

7. A autoridade coatora fundamenta o indeferimento do benefício em histórico carcerário desfavorável, notadamente evasão do estabelecimento prisional e prática de novo crime durante período de menor vigilância estatal.

8. A prática de falta grave e a frustração da confiança anteriormente depositada pelo Estado revelam incompatibilidade momentânea do benefício com os objetivos da pena, justificando a negativa da saída temporária.

9. O processo de reinserção social do apenado deve ocorrer de forma gradual, a fim de não comprometer as finalidades da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus é inadequado para impugnar decisão proferida no curso da execução penal quando há recurso próprio previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da Lei de Execução Penal, não decorrendo automaticamente da progressão ao regime semiaberto.

3. Histórico carcerário negativo, caracterizado por evasão e prática de novo delito durante regime mais brando, fundamenta o indeferimento da saída temporária por incompatibilidade com os objetivos da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 123 e 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 1.046.961/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025; STJ, HC nº 878.425/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC nº 927.278/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 687.237/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJES, HC nº 5019900-45.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIX TONETE CAMPOREZ
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0014392-58.2007.8.08.0047, indeferiu o pleito de concessão da saída temporária ao apenado.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento da saída temporária de forma genérica, com base em histórico carcerário pretérito, apesar de atestado oficial de boa conduta, parecer favorável da administração prisional, ausência de faltas disciplinares recentes e exercício de trabalho interno, em afronta à finalidade ressocializadora do benefício.

Diante disso, requer seja assegurado ao paciente o benefício da saída temporária, ou, subsidiariamente, anular o indeferimento e determinar nova decisão devidamente motivada e contemporânea, com expressa consideração do atestado de boa conduta e do parecer favorável da administração prisional, inclusive de ofício, diante da alegada ilegalidade.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora no ID nº 17840158.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 20/01/2026 (ID 17846458).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem (ID 17928113).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIX TONETE CAMPOREZ
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0014392-58.2007.8.08.0047, indeferiu o pleito de concessão da saída temporária ao apenado.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do indeferimento da saída temporária de forma genérica, com base em histórico carcerário pretérito, apesar de atestado oficial de boa conduta, parecer favorável da administração prisional, ausência de faltas disciplinares recentes e exercício de trabalho interno, em afronta à finalidade ressocializadora do benefício.

Diante disso, requer seja assegurado ao paciente o benefício da saída temporária, ou, subsidiariamente, anular o indeferimento e determinar nova decisão devidamente motivada e contemporânea, com expressa consideração do atestado de boa conduta e do parecer favorável da administração prisional, inclusive de ofício, diante da alegada ilegalidade.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiarimente, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, “
não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade
” (STJ, RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de questão aventada na execução penal, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de agravo em execução.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do C. STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade pelo julgamento por decisão monocrática do Relator uma vez que “o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre no caso concreto, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade” (AgRg no HC 535845/SP, QUINTA TURMA, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019). 2. A Corte estadual não apreciou a questão referente à detração da pena. Deixou-se de conhecer da matéria ao argumento de que “inexiste constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional, haja vista que o 'habeas corpus', por conta de seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em execução de sentença, que exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos”. Asseverou, ainda que “a teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais admite-se recurso de agravo, sem efeito suspensivo, que, aliás, já foi interposto pela defesa conforme noticiado na impetração”. 3. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 4. Inexistindo pronunciamento da Corte Estadual em relação ao pedido de detração que será oportunamente analisado no recurso cabível já interposto, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Por outro lado, embora possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do CPP), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito a saídas temporárias, exigindo o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 123 da Lei de Execução Penal (LEP), como bom comportamento e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
” (HC n. 878.425/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024)

No caso, a autoridade coatora indeferiu o pedido de saída temporária sob o fundamento de histórico carcerário conturbado, consistente na prática de novo delito doloso durante o gozo do regime aberto, entendendo o Juízo
a quo
que inexistem fatos novos aptos a alterar tal conclusão, não obstante o reeducando exerça atividade laboral apenas intramuros.

A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, nota-se que a referida fundamentação se mostra idônea para o indeferimento da benesse.

Consta dos autos que o reeducando teve o regime regredido ao fechado em razão de evasão do estabelecimento prisional, sendo que a nova condenação posteriormente unificada decorre de crime praticado durante o período de evasão.

Tal fato denota que o apenado ainda não possui o senso de disciplina e responsabilidade necessário para que possa gozar de menor vigilância, de modo que não demonstrou que possui condições, neste momento, de gozar do benefício da saída temporária, uma vez que já frustrou a confiança anteriormente lhe depositada pelo Estado.

Com efeito, “
o contato mais amplo do apenado com a sociedade deve ser feito de forma gradual, para não comprometer os propósitos da execução penal
” (HC n. 927.278/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024).

No mesmo sentido, o entendimento desta eg. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS . REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, em razão do indeferimento do benefício de saídas temporárias no âmbito da execução penal nº 0035442-30.2016.8.08 .0014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da via do Habeas Corpus para questionar decisão que indeferiu saídas temporárias; e (ii) verificar se há manifesta ilegalidade na decisão que negou o benefício com fundamento na ausência de compatibilidade com os objetivos da pena . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus não é a via adequada para discutir decisão proferida no curso da execução penal quando há recurso específico previsto, conforme art. 197 da LEP, sendo cabível o Agravo em Execução . 4. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 5. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: O Habeas Corpus não é a via adequada para questionar decisão proferida no curso da execução penal quando há recurso próprio previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade . A concessão de saídas temporárias depende do cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. A recente progressão ao regime semiaberto e a prática de falta grave podem fundamentar o indeferimento do benefício de saídas temporárias, considerando a necessidade de maior cautela na reinserção social do apenado. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts . 123 e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50199004520248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.